Tribunal: STF
Processo: ARE 1604004
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, ementado nos seguintes termos:
 
“Ementa: Direito administrativo. Constitucional. Direito processual civil. Apelação. Execução de título executivo extrajudicial. Termo de ajustamento de conduta Inadimplemento das obrigações assumidas pela municipalidade. Insubsistência dos argumentos utilizados na insurgência recursal para não cumprir o pacto avençado. Imposição de obrigação para execução do ajustado entre as partes, sob pena de cominação de multa pelo juízo a quo. Razoabilidade. Apelação conhecida, mas não provida. 
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente a ação de execução de título extrajudicial (termo de ajustamento de conduta) firmado entre os representantes da Comunidade Pedregal e o Município de Aracati e referendado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, para que fossem cumpridos os termos pactuados. Insurgência da municipalidade contra a sentença, argumentando, em suma, a ausência de autorização do DNIT para realização do projeto e a ilegalidade do termo de ajuste de conduta 
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade do termo de ajustamento de conduta, bem como a razoabilidade do inadimplemento do pactuado em virtude da ausência de autorização do DNIT. 
III. Razões de decidir
3. Conforme depreende-se da documentação carreada aos autos, o termo de ajustamento de conduta celebrado entre as partes e referendado pela Defensoria Pública, mostra-se líquido, certo e exigível bem como a ausência de autorização do DNIT deu-se por inércia da municipalidade no atendimento de determinação exarada pela autarquia federal. Não se mostrando razoáveis os argumentos elencados pela municipalidade para esquivar-se do dever de prestação do serviço de iluminação pública, deixando a população da localidade sem luz.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida”. (eDOC 13 – ID: eeaf86e1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: 5eeb08cb)
Nas razões recusais, sustenta-se a incompetência da justiça comum para processar e julgar a causa, tendo em vista o interesse federal. 
Destaca-se que “o principal argumento do município é de que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) impediu a realização das obras, razão pela qual caberia a este se manifestar nos autos para apresentar o devido pleito defensivo”. (eDOC 20 – ID: 5eeb08cb, p. 6)
É o relatório.
Decido. 
No caso dos autos, a Corte de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas do TAC, consignou que o cumprimento do acordo celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Ceará e o Município de Aracati depende de conduta do ente federativo e que não está dentre as atribuições do DNIT fomentar a iluminação pública em rodovias federais em perímetro urbano. Assim, afastou a alegação de incompetência da justiça comum para processar e julgar o presente feito. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“O cerne da questão consiste em verificar o (des)acerto da sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou procedente o pleito autoral, reconhecendo o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes, condenando o Município de Aracati ao cumprimento do pacto firmado e fixando prazos para o cumprimento das obrigações. Consoante dispositivo da sentença em comento, o Município deveria:
Enviar ao DNIT do projeto de iluminação pública, não só da passarela, mas também das pontes da BR 304, Km 45,9, no prazo de 30 (trinta) dias; 
Executar a obra no prazo máximo de 06 (seis) meses, contados da publicação da sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); e
Enviar relatórios mensais sobre todos os passos e procedimentos adotados para a efetivação do projeto de iluminação público à Defensoria Pública, bem como às representantes da comunidade Pedregal discriminadas na cláusula 4" do TAC, a serem remetidos no dia 1 de cada mês, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos) reais.
Conforme preceitua a lei da ação civil pública, Lei no 7.347/1985, em seu art. 5°, §6°, os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.
Em semelhante sentido, cumpre transcrever dispositivo do Código de Processo Civil:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal: 
(...)
XII- todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. 
Com base nos referidos dispositivos, foi ajuizada a ação de execução de título extrajudicial pela Defensoria Pública do Estado do Ceará em face do Município de Aracati por conta do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre os representantes da Comunidade Pedregal e o Município de Aracati e referendado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará.
Como se pode perceber do dispositivo da sentença, o pacto avençado dispunha sobre a instalação de postes de iluminação pública nas proximidades da passarela na BR 304, KM 45.9.
Cumpre destacar que, quando da celebração do TAC em 11/09/2019 (ID 15495765, fl. 03), o Município de Aracati presentado por seus agentes, comprometeu-se a cumpri-lo, tendo ciência das disposições contidas nele, bem como quanto às implicações orçamentárias dele advindas, não se mostrando razoável a inobservância do avençado há mais de cinco anos, não se podendo, assim, falar em curto tempo para realização da obra.
Com base no pacto acordado, teria sido enviado projeto de iluminação pública ao DNIT em outubro de 2019. Nesse sentido, o ofício n 697/2019, de 22/10/19, sobre o projeto passarela, ponte JK e parte da BR 304, tendo o assunto recebido o número de processo administrativo 50603003376201973 no DNIT.
Segundo asseverado pela municipalidade, a execução da obra necessitava de autorização do DNIT, a qual não fora concedida, consoante documento de ID 15495763, fl. 03 (ofício n° 92060/2020/NAA-CE/SER-CE). Ocorre que, neste mesmo ofício enviado pelo DNIT ao Município de Aracati, consta que o interessado (Município), conforme considerações do Serviço de Operações (6126044), não teria se manifestado em resposta a um outro oficio de n° 5110/2020/NAA - CE/SRE - CE (5464515). Ou seja, a negativa de autorização decorreu da inércia da municipalidade no atendimento de solicitação feita pelo DNIT. Não se podendo falar na ocorrência de evento futuro e incerto que subordinaria o efeito do negócio jurídico avençado ad eternum. Na verdade, a necessidade de autorização do DNIT para realização da obra não poderia ser utilizada como justificativa para o não cumprimento do TAC, quando a negativa de autorização daquele deu-se por inércia do Município. Além disso, a negativa exarada inicialmente não torna a obrigação definitivamente inexequível, o sendo tão somente enquanto pender de adimplemento a determinação do referido ente. Não poderia o Município aproveitar-se do indeferimento para permanecer inerte em relação à obrigação de iluminação pública, deixando a população indefinidamente sem iluminação pública.
Como bem ressaltado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, a documentação carreada aos autos pelo Município de Aracati em boa parte é interna corporis, entre órgãos da municipalidade, dando conta de comunicações desta com o DNIT e não com a Defensoria. De igual sorte, não constam nos autos o que teria gerado a negativa de autorização pelo DNIT, nem mesmo se teria sido buscada a solução do motivo ensejador dessa.
Quanto à alegativa de ilegalidade do termo de conduta, por incompetência absoluta, tendo em vista o interesse de órgão federal (DNIT) na questão da iluminação pública em rodovias federais que cortam o perímetro urbano, tal questão já restou solucionada na sentença que julgou improcedentes os embargos à execução (SAJ - Processo n° 0050978- 96.2021.8.06.0035 - fls. 64/67) e que afastou a competência da justiça federal, por tratar-se de direito de interesse local. Nesse sentido, seguem os julgados abaixo ementados:
(...)
Dispondo sobre a matéria, merecem ser transcritos os dispositivos constitucionais que delimitam a atribuição municipal sobre a iluminação pública, a saber (arts. 30, V, e 149-A da CF/88):
Art.30.Compete aos Municípios:
V- Organizar prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III.
 Nesse sentido, também deve ser ressaltado que a Lei n° 10.233/2001 não atribui ao DNIT a competência de promover a iluminação pública em rodovias federais que perpassam o perímetro urbano, mas apenas estabelece sua responsabilidade sobre administração da operação das rodovias e gerenciamento das obras de construção. Entender de modo diverso importaria atribuir à autarquia a competência pela iluminação das rodovias federais em toda sua extensão e não apenas nas zonas urbanas. Nesse aspecto, independentemente de tratar-se de bem federal ou estadual, em comparativo com os demais espaços públicos, o fornecimento de energia elétrica deve ser promovido pela municipalidade, ante a prevalência do interesse local, principalmente para proteção da vida, saúde e segurança de pedestres e motoristas que se utilizam da via.
Importa citar ainda a Lei n° 9.503/97 (Código Nacional de Trânsito), que, em seu art. 24 transfere aos municípios integrantes do Sistema Nacional de Transito a competência para implementação e manutenção de serviços voltados à segurança no trânsito, nos quais compreendidos a iluminação pública em cruzamentos e vias de intenso movimento de pedestres.
Assim, mais uma vez, resta refutada a tese da municipalidade acerca da incompetência da Justiça Estadual para julgar o presente feito.
(...)”. (eDOC 13 – ID: eeaf86e1, p. 3-9)
 
Assim, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, a interpretação de cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta e da legislação infraconstitucional, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. termo de ajustamento de conduta (tac). município e ministério público do trabalho. Competência. Execução. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do stf. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que solucionou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (art. 896 da CLT), envolvendo a análise de cláusulas constantes de TAC firmado entre ente municipal e o Ministério Público do Trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário pode ser conhecido quando a controvérsia é decidida com fundamento em legislação infraconstitucional e demanda o reexame de cláusulas contratuais. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal entende que o recurso extraordinário é incabível quando a matéria em debate é solucionada exclusivamente com base em normas infraconstitucionais, sem ofensa direta à Constituição. 4. A análise das cláusulas de Termo de Ajustamento de Conduta exige reexame de matéria fática e contratual, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 5. Aplica-se, na espécie, a Súmula 279 do STF, que impede o reexame de fatos e provas, e a Súmula 454 do STF, que veda a reapreciação de cláusulas contratuais. 6. A hipótese dos autos difere do julgamento proferido na ADI 3.395, quando o STF afastou a competência da Justiça do Trabalho em casos que envolvessem o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 896. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Súmula 454”. (ARE 1566871 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.11.2025)
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAP. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1488151 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.06.2024)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente